Tribunal: CARF
Processo: 19311.720179/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720179/2012-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.302 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, apresentado pela Fazenda Nacional,
em face do acórdão no 3301-004392, de 21/03/2018, o qual possui a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720179/2012-81
Fl. 5271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.302 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720179/2012-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPORTAÇÃO.
Comprovada a essencialidade no processo de industrialização de bens
destinados à venda, é possível a apuração de crédito da não-cumulatividade do
PIS, na modalidade aquisição de insumos, dos dispêndios da pessoa jurídica
com: a) armazenagem de insumos importados no recinto alfandegário; b) fretes
dos insumos importados do recinto alfandegário até o estabelecimento industrial
e c) contratação de empresa terceirizada para disponibilização de mão de obra
temporária aplicada diretamente no processo industrial.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. APLICABILIDADE.
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o contribuinte, ao
não responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado,
faça-o de forma intencional e com prejuízo ao procedimento fiscal,
obstaculizando a lavratura do auto de infração.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPORTAÇÃO.
Comprovada a essencialidade no processo de industrialização de bens
destinados à venda, é possível a apuração de crédito da não-cumulatividade da
Cofins, na modalidade aquisição de insumos, dos dispêndios da pessoa jurídica
com: a) armazenagem de insumos importados no recinto alfandegário; b) fretes
dos insumos importados do recinto alfandegário até o estabelecimento industrial
e c) contratação de empresa terceirizada para disponibilização de mão de obra
temporária aplicada diretamente no processo industrial.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. APLICABILIDADE.
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o contribuinte, ao
não responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado,
faça-o de forma intencional e com prejuízo ao procedimento fiscal,
obstaculizando a lavratura do auto de infração.
Recurso Voluntário parcialmente provido
O recurso especial fazendário insurgiu-se em face das seguintes matérias: 1)
Conceito de insumos; 2) contratação de serviços de mão-de-obra terceirizada e 3) armazenagem
de insumos importados e fretes desses insumos.
Fl. 5272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.302 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720179/2012-81

Despacho de admissibilidade do recurso especial, aprovado pelo presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, deu seguimento parcial ao recurso, somente para
as matérias: Conceito de insumos e fretes.
Em contrarrazões, o contribuinte pede o não conhecimento do recurso especial
fazendário e, caso conhecido, o seu improvimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Embora o recurso especial da Fazenda Nacional tenha sido recebido para discutir
duas matérias, o que se nota é que a segunda matéria é a única concreta em que se pode reverter
de alguma forma o decidido no acórdão recorrido. Vez que o crédito em discussão é somente o
relativo aos fretes pagos no transporte dos insumos do recinto alfandegário até o estabelecimento
fabril do contribuinte.
Resta então analisar o conhecimento do recurso especial em relação à
possibilidade de se permitir créditos da não cumulatividade atinente aos fretes pagos no
transporte dos insumos do recinto alfandegário até o estabelecimento fabril do contribuinte. Foi
esse o crédito concedido no acórdão recorrido, conforme verifica-se dos seguintes excertos do
voto:
(...)
Para os insumos “armazenagem (e demais despesas aduaneiras) de insumos em
recintos alfandegários” e “fretes relativos ao transporte de mercadorias do recinto
alfandegado até o estabelecimento do importador”, entendeu a DRJ ser possível a
apuração de créditos apenas para as operações de armazenagem de mercadorias no
bojo de operações de venda, mas não de aquisição de insumos que serão armazenados
em recinto alfandegário, bem como não haver previsão legal para créditos a partir de
gastos com fretes não relacionados às operações de venda.
(...)
Fl. 5273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.302 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720179/2012-81

O frete pago na aquisição, quando suportado pelo comprador, integra o custo de
aquisição dos bens e mercadorias, gerando direito ao crédito das contribuições. Neste
caso, trata-se de frete pago na aquisição dos insumos destinados à
industrialização.
Entendo que o frete se subsome ao disposto no art. 3°, II, das Leis n° 10.637 e
10.833, os quais autorizam o creditamento de bens e serviços utilizados como insumos
na industrialização de produtos destinados à venda.
(...)
Para essa matéria foi apresentado o acórdão paradigma no 3801-002.668.
Transcrevo abaixo um único parágrafo do voto, no qual define qual frete era objeto da discussão:
(...)
É bem verdade que esses fretes são importantes para o processo produtivo,
todavia não são empregados diretamente na fabricação do produto destinado à venda.
Os fretes ocorrem após o encerramento do processos produtivo, ou seja, tratam-
se de transferências de produtos acabados, portanto são custos de produção que não
se enquadram no conceito de insumos.
(...)
Portanto, as matérias discutidas entre o acórdão recorrido e o paradigma são
distintas, não podendo ser estabelecido qualquer parâmetro para comprovação de existência de
divergência entre eles.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial apresentado pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 5274
DF CARF MF
Documento nato-digital